Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-91.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA ESTADUAL. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a possibilidade, inclusive da Gratificação Executiva e reajuste salarial, excluindo-se o Prêmio de Desempenho Individual (PDI). Reforma para inclusão do PDI. Inteligência do artigo 129 da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA ESTADUAL. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a possibilidade, inclusive da Gratificação Executiva e reajuste salarial, excluindo-se o Prêmio de Desempenho Individual (PDI). Reforma para inclusão do PDI. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE. Ofensa. Inocorrência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003884-
91.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
NARA ZANOVELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1003884-91.2019.8.26.0539
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
APELANTE: NARA ZANOVELLI
APELADO: FES
VOTO No 15967
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDORA ESTADUAL. Recálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos
integrais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a
possibilidade, inclusive da Gratificação Executiva e reajuste
salarial, excluindo-se o Prêmio de Desempenho Individual
(PDI). Reforma para inclusão do PDI. Inteligência do artigo
129 da Constituição Estadual. Art. 37, XIV, da CF e art.
115, XVI, da CE. Ofensa. Inocorrência. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 52/60, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
a ação para condenar a ré ao pagamento dos adicionais temporais sobre
as vantagens incorporadas à remuneração da autora (gratificação
executiva e reajuste salarial, excluído o PDI), com incidência de juros
moratórios corrigidos pelo índice da poupança e correção monetária pelo
IPCA-E, observada a prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência,
a ré também foi condenada no pagamento das custas processuais e
honorários do patrono da parte autora, fixados em 10% da condenação.
Insurge-se a autora, em resumo, contra a exclusão do
Prêmio por Desempenho Individual (PDI) do cálculo dos quinquênios,
alegando terem estes, tais quais as verbas já incluídas, caráter de
aumento geral (fls. 64/67).
É O RELATÓRIO.

Recurso tempestivo e isento de preparo, recebo-o nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
3
seus regulares efeitos.
Trata-se de ação do rito ordinário proposta por
servidora estadual pertencente aos quadros do DETRAN/SP, que
pretende seja condenada a parte ré no recálculo do quinquênio sobre os
seus vencimentos integrais, inclusive Prêmio de Desempenho Individual
(PDI), Gratificação Executiva e reajuste salarial, e demais verbas
habituais com a devolução das parcelas vencidas, no prazo quinquenal.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar a FESP ao pagamento dos adicionais temporais sobre as
vantagens da gratificação executiva e do reajuste salarial, mas excluído o
PDI,
A sentença comporta reforma.
A Constituição Estadual, em seu artigo 129, assegura,
ao servidor público estadual, “o percebimento do adicional por tempo de
serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação,
bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição”.
Conforme já decidido pela turma especial que
uniformiza e compõe a jurisprudência nesse Tribunal de Justiça, na
Assunção
de
Competência
na
Apelação
Cível
no
0087273-47.2005.8.26.0000, o quinquênio, assim como a sexta-parte,
incidem sobre os vencimentos integrais, com fundamento no art. 129 da
Constituição Estadual, que é autoaplicável e, portanto, dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
4
legislação inferior.
Confira-se a ementa:
Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o
recálculo do adicional por tempo de serviço designado
por " qüinqüênio" para inclusão de outras verbas que
integram os vencimentos -Sentença de improcedência -
Recurso voluntário dos autores - Assunção de
Competência suscitada pela C. 10a Câmara de Direito
Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço "qüinqüênio" incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o
vencimento padrão do servidor, de caráter permanente,
excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória.
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão
de suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos"
- Norma constitucional e demais normas legais que são
claras ao dispor a incidência sobre "vencimentos" ou
"remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas que
regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
"qüinqüênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de
se evitar o descabido "bis in idem" de adicionais, isto é,
o qüinqüênio sobre qüinqüênio tal como existia sob a
égide constitucional pretérita - Inteligência do art. 37,
XIV, da CF - Precedente do C. STF.
4. Recálculo do adicional devido bem como as verbas
não pagas oportunamente, respeitada a prescrição
qüinqüenal - Correção monetária e juros de mora na
forma da Lei Federal n° 11.960/09 - Reconhecido o
crédito de natureza alimentar porquanto relativos a.
vencimentos (§ 1-A, do art. 100, da CF/88).
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do
Estado. No tocante aos honorários advocatícios impõe-
se a condenação da Fazenda do Estado requerida no seu
pagamento e ora arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido em
parte, julgando-se procedente em parte a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
5
(grifos no original)
Importante ressaltar que não há incompatibilidade
entre o art. 129 da Constituição Estadual e o artigo 37, XIV, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
19/98, uma vez que o objeto deste último é vedar o cálculo de vantagens
em cascata, o que não ocorre com a adoção das bases de cálculo dos
adicionais temporais (sexta-parte e adicional por tempo de serviço).
Isso porque, embora as gratificações e adicionais
percebidos de forma não eventual integrem a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço (conforme o artigo 129 da Constituição
Estadual), esta não será considerada como base de cálculo daquelas
vantagens.
Dessa forma, as adicionais por tempo de serviço
abrangem todas as vantagens que compõem a remuneração do servidor,
excluídas apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos pecuniários
que já contenham tal adicional em sua base de cálculo.
Assim vem decidindo esta C. Câmara:
SERVIDORES ESTADUAIS Quinquênio e Sexta Parte
Base
de
Cálculo

Inclusão
de
vantagens

Possibilidade: Os quinquênios e sexta parte incidem
sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as
verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais
adicionais em sua base de cálculo. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA Temas 905/STJ e 810/STF
Aplicação
Possibilidade:
Os juros de mora e
correção monetária devem ser calculados com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
6
índices determinados pelos tribunais superiores. (AC
1004496-03.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 12.06.2019)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Sexta-parte. Base
de cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas as
vantagens eventuais. Possibilidade. Art. 129 da
Constituição Estadual. Julgamento da Assunção de
Competência
na
Apelação
Cível
no
0087273-47.2005.8.26.0000. Art. 115, XVI da CE e art.
37, XIV da CF. Ofensa inexistente. Juros moratórios a
serem contabilizados nos termos do artigo 1o-F da Lei
9494/97, com redação da pela Lei 11960/09. Correção
monetária. Adoção da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça que adota o IPCA-E. Sentença de procedência
mantida, com observação. Recurso voluntário e reexame
necessário não providos, com observação. (AC
1015615-24.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 03.06.2019)
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Quinquênio. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no
11.960/09. 1. Quinquênio. Base de cálculo. A base de
cálculo do quinquênio corresponde aos vencimentos
integrais, excluídas as parcelas eventuais e aquelas que
tenham o adicional em sua base de cálculo, conforme
entendimento adotado pela Turma Especial da Seção de
Direito Público (AC no 0087273-47.2005, 18-5-2012,
Rel. Sidnei Romano dos Reis). O adicional não incide
sobre a sexta parte, mas incide sobre o adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade, gratificação
executiva e diferença de vencimentos prevista no art.
133 da CE, verbas pagas regularmente à autora de
acordo com os cargos ocupados e as funções exercidas,
inclusive na inatividade.
2. Juros e correção
monetária. [...]. Improcedência. Recurso da autora
provido,
com
observação.
(AC
no
1005289-68.2017.8.26.0302, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 29.04.2019)
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Quinquênio e
sexta-parte. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição
Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais,
excetuadas as vantagens eventuais. Adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
7
insalubridade,
prêmio
de
incentivo,
Gratificação
Especial por Atividade Hospitalar GEAH e gratificação
executiva que devem compor a base de cálculo do
quinquênio, diante do caráter não eventual. Assunção de
Competência
na
Apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000.
Sentença
de
improcedência. Recurso parcialmente provido, julgada
procedente em parte a ação, invertidos os ônus da
sucumbência e majorados os honorários advocatícios.
(AC no 1013016-85.2016.8.26.0602, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
07.08.2017).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Adicional por tempo de serviço Sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos
Base de cálculo que
abrange
o
salário-base acrescido de vantagens
pecuniárias (vencimentos)
Dicção do art. 129 da
Constituição Estadual
Exclusão das vantagens
eventuais, as não incorporadas, quinquênios anteriores
(afastamento do "efeito cascata" ou "repique"), bem
como das demais verbas não incidentes por expressa
disposição legal Inteligência do art. 37, XIV, da CF e
do art. 115, XVI, da CE Consectários legais conforme
o julgamento definitivo do RE no 870.947 (Tema 810 -
STF)
Autores apelantes que sucumbiram em parte
mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser
suportados unicamente pela ré apelada (art. 86, §Único,
do CPC)
SENTENÇA REFORMADA
REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDA E RECURSO DOS
AUTORES
PROVIDO
EM
PARTE.
(AC
no
1061038-07.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 04/09/2019)
ORDINÁRIA POLICIAL MILITAR Adicional por
tempo de serviço e sexta parte sobre vencimentos
integrais Inteligência do artigo 129 da Constituição
Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores,
sem distinção Incidência não apenas sobre o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
8
base,
mas
também
sobre
as
demais
parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens
efetivamente recebidas, exceto as eventuais, reputando-
se entre essas o Adicional de Insalubridade, por não ser
verba incorporável Precedentes desta Eg. Câmara e
Corte Adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte),
contudo, que não podem integrar a base de cálculo um
do outro Procedência parcial da ação decretada pelo
Colegiado.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
Incidirão nos termos de decisão
definitiva pelos Tribunais Superiores no julgamento dos
temas 810 (STF) e 905 (STJ) Honorários recursais ora
fixados
Recursos oficial e voluntário providos em
parte. (AC no 1019630-02.2019.8.26.0053, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Rebouças de Carvalho, j.
06/08/2019)
Confira-se, ainda, decisões proferidas por esta
Relatoria na Apelação no 1003344-35.2016.8.26.0220, j. em 05/08/2019,
e na Remessa Necessária no 1010915-39.2017.8.26.0053, j. em
26/11/2018.
Em sentença, em relação às verbas indicadas nestes
autos, foi reconhecido o caráter não eventual apenas da Gratificação
Executiva e do reajuste salarial, excluindo-se o Prêmio de Desempenho
Individual (PDI).
Com efeito, deve ser mantida a ordem de inclusão da
Gratificação Executiva e do reajuste salarial, uma vez que tais verbas
não configuram vantagens eventuais, visto que pagas regularmente de
acordo com os cargos ocupados e as funções exercidas.
Contudo, também é entendimento desta C. Câmara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
9
possibilidade de inclusão do Prêmio de Desempenho Individual ao
cálculo dos quinquênios, valendo citar trecho do voto do Des. Torres de
Carvalho:
“E não há como considerar eventual o adicional de
insalubridade, a gratificação especial de atividade (GEA), o adicional
de local de exercício (ALE), o prêmio de desempenho individual (PDI),
a gratificação de representação, a gratificação especial por atividade
hospitalar em condições especiais de trabalho (GEAH), o adicional de
qualificação de nível superior ou pós-graduação 'lato sensu', as verbas
pagas sob as rubricas VP SPPREV Port. 116/2012 - EC 70/2012 e VP
LC 1.193/2016 - inciso XV art. 37 CF, o prêmio de incentivo à
qualidade (PIQ), a vantagem pessoal QM da LCE no 836/97, a
gratificação por atividade prioritária e estratégica (GEAPE), verbas
pagas regularmente aos autores de acordo com os cargos ocupados e as
funções exercidas, inclusive na inatividade (...)” (Apelação n.o
1018029-63.2016.8.26.0053, j. 20.02.2017, g.n.).

Vale consignar, ainda, que a eventualidade do
pagamento é distinta da incorporação, sendo que a vantagem paga
mensalmente durante certo período, ainda que apenas durante o
exercício de cargo ou função, não é eventual, conquanto não incorpore
ao vencimento do servidor:
“SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênio. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. Art. 129 da CE. LF no 11.960/09. (...)
2. Quinquênio. Base de cálculo. A base de cálculo do quinquênio
corresponde aos vencimentos integrais, excluídas as parcelas
eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de
cálculo, conforme entendimento adotado pela Turma Especial de
Direito Público (AC no 0087273-47.2005, 18-5-2012, Rel. Sidnei
Romano). A eventualidade do pagamento não se confunde com a
não incorporação; a vantagem paga mensalmente durante certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-91.2019.8.26.0539 -Voto no
10
período, ainda que apenas durante o exercício de cargo ou
função, não é eventual, embora não incorpore ao vencimento do
servidor. Os adicionais por tempo de serviço incidem sobre o
adicional de insalubridade e periculosidade, a gratificação pelo
desempenho e apoio às atividades periciais e de assistência à
saúde, a gratificação especial por atividade prioritária e
estratégica, a gratificação especial atividade hospitalar, o
prêmio de produtividade médica, o prêmio de incentivo, o
adicional de local de exercício, a gratificação de acúmulo de
titularidade, a gratificação representação função confiança, a
designação em cargo vago, a vantagem pessoal, o adicional de
desempenho da saúde, a gratificação de representação e o pro
labore previsto na LE no 10.168/68. O adicional não incide
apenas sobre a gratificação por trabalho noturno e o abono
permanência, verbas de natureza eventual. (...). Procedência
parcial. Extinção da ação, sem resolução do mérito, em face de
Celso Alexandre da Silva. Recurso oficial e dos autores
parcialmente
providos.

(TJSP;

Apelação
Cível
1008163-31.2016.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019) (g.n.)

Por tais razões, de rigor o provimento recurso para
que seja, no cálculo dos quinquênios, incluído também o Prêmio de
Desempenho Individual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação.
MARCELO SEMER
Relator